Tribunal: CARF
Processo: 18239.002827/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002827/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.058 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
GILBERTO MARCHESE ADURES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 6/11, ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de dedução indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos
do trabaho; e imposto suplementar acrescido de juros de mora e multa de mora em virtude de
compensação indevida de imposto retido na fonte.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 2/4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002827/2009-76
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.058 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002827/2009-76

A DRJ/RJ1, não conheceu da impugnação, conforme Acórdão 12-62.090, fls.
56/61, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235/72, art. 17).
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO.
Não se conhece da impugnação ao lançamento se o respectivo crédito tributário já foi
extinto pelo pagamento.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tornando definitivo o
lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 19/2/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 62), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/3/14, fls. 66/67.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No caso, o recorrente alega ter apresentado recurso tempestivo, nos termos do
Decreto n° 70.235/72, mas não comprova referida tempestividade.
O Decreto n° 70.235/72, dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.058 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002827/2009-76

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 62, o contribuinte foi cientificado do
Acórdão de Impugnação em 19/2/14, quarta-feira. Desta forma, o prazo para apresentação do
recurso começou a fluir dia 20/2/14, quinta-feira, terminando em 21/3/14, sexta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 24/3/14 (Termo de Solicitação de
Juntada à fl. 65 e protocolo à fl. 66), segunda-feira, sendo, portanto, intempestivo.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital